Tribunal: TJSP
Processo: 2052537-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inadimplemento
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Bloqueio judicial de quantia em dinheiro depositada em conta poupança - Exceção de pré-executividade oposta pelo executado - Despacho de primeiro grau que determina a manifestação do exequente acerca do pedido de desbloqueio da conta poupança - Agravo

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Bloqueio judicial de quantia em dinheiro depositada em conta poupança - Exceção de pré-executividade oposta pelo executado - Despacho de primeiro grau que determina a manifestação do exequente acerca do pedido de desbloqueio da conta poupança - Agravo interposto pelo executado - Preliminar de falta de interesse recursal - Acolhimento - Ausência de lesividade a autorizar o manejo do recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil) - Impossibilidade, ademais, de se acolher a pretensão recursal, sob pena de supressão de grau de jurisdição - Agravo não conhecido